Tribunal: TJPA
Processo: 0002837-95.2010.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002837-95.2010.8.14.0039

APELANTE: NELSON NETO DA MOTTA, COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA, EVELLY CELINE VIDAL DA MOTTA

APELADO: EVELLY CELINE VIDAL DA MOTTA, COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA, NELSON NETO DA MOTTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO À APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE
DE TRÂNSITO.
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO. COLISÃO VIOLENTA EM RODOVIA FEDERAL COM TRATOR. EVENTO DANOSO MORTE DE MÃE E IRMÃ. FATO DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. SUMULA Nº 187 DO STF. PRECEDENTES DO STJ.
DANO MATERIAL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS A FILHA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO JURÍDICO O ART. 948, II, DO CÓDIGO CIVIL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.
QUANTUM
MAJORADO PARA 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO DEDUZIDO 1/3 REFERENTE ÀS DESPESAS PESSOAIS DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA GARANTIA DO PAGAMENTO (SUMULA Nº 313- STJ).
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DANO MORAL PRESUMIDO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA. NÃO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Recurso de apelação da empresa conhecido e desprovido

Recurso adesivo à apelação da autora conhecido e parcialmente provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer
ambos os recursos interpostos, para negar provimento
ao recurso de apelação manejado pela empresa
COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA
(ID 4249316 - Pág. 1 -16), porém,
dar parcial provimento
ao
recurso adesivo à apelação
da autora
EVELLY CELINE VIDAL DA MOTTA
(ID 4249319 - Pág. 1 -4), reformando, em parte, a sentença a fim de majorar a indenização por danos materiais para 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores, bem como determinar a empresa requerida a constituição de capital para assegurar o adimplemento da prestação de alimentos devidas, conforme fundamentação contida no voto da Relatora
.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 30 de outubro de 2023 e finalizada no dia 08 de novembro de 2023.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

APELAÇÃO Nº: 0002837-95.2010.8.14.0039

APELANTE/APELADO: COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA

Advogados: Dr. Bruno Menezes Coelho de Souza, OAB/PA nº 8.770.

APELANTE/APELADA:

EVELLY CELINE VIDAL DA MOTTA

Advogada: Dra. Eldely da Silva Hubner, OAB/PA n° 5201.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA
(ID 4249316 - Pág. 1 -16)

e Recurso adesivo à Apelação manejado por
EVELLY CELINE VIDAL DA MOTTA

(
ID 4249319 - Pág. 1 -4) ambos contra a sentença (ID 4249314 - Pág. 1-3) proferida pelo Juízo da 2ª vara cível e empresarial de Paragominas que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

(Processo nº 0002837-95.2010.8.14.0039), ajuizada por
EVELLY CELINE VIDAL DA MOTTA
, julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar a empresa requerida ao pagamento de: (a) Indenização por danos morais à autora, no valor de R$- 300.000,00 (trezentos mil reais); (b) Indenização por danos materiais à autora no valor mensal de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, até que esta completasse 24 (vinte e quatro) anos de idade, devendo, para tanto, a requerida realizar inclusão da autora em folha de pagamento. Estabeleceu que o valor mensal poderia ser levantado para o custeio das despesas da autora, mas o valor da indenização pelos danos morais somente poderia ser levantado depois que ela adquirir a capacidade civil. Condenou, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$- 20.000,00 (vinte mil reais).

Extraem-se dos autos que a autora ajuizou a ação em epígrafe, com objetivo de obter indenização por danos morais no valor de R$- 1.000.000,00 (um milhão de reais) e danos materiais sob a forma de alimentos até que completasse 24 anos de idade, em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 02.01.2001, na rodovia BR-010, na altura do KM-92, entre um trator e o ônibus de propriedade da empresa requerida, no interior do qual se encontrava como passageira, juntamente com sua mãe e sua irmã, ocasionando o falecimento dessas e graves lesões corporais

em si.

COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA

interpôs recurso de apelação no ID 4249316 - Pág. 1 -16, em cujas razões alega, em síntese, que o acidente automobilístico em questão ocorreu por fato de terceiro, isto é, culpa exclusiva de terceiro, no caso concreto, o trator que, de forma imprudente e inesperada, avançou na rodovia, dando causa a colisão, enquanto que o ônibus de sua propriedade trafegava de forma correta e nos limites de velocidade estabelecidos, não podendo ser-lhe imputado a sua prestação de serviço relação de causalidade com o evento danoso, devendo, portanto, ser excluída a responsabilidade objetiva prevista no CDC, art. 14, §3º, II, conforme laudo pericial constante nos autos, e julgada improcedente a ação.

Pelo princípio da eventualidade, sustenta que o dano material, não pode ser presumindo, sendo necessário a demonstração para fins de direito a indenização, da renda mensal por parte da vítima genitora, senhora Rosiane Vidal, bem como o quanto essa efetivamente contribuía para o sustento de sua filha sobrevivente/ora autora, o que não ocorreu no caso concreto, razão pela qual deve ser improvido o seu pleito.

Defende também a ausência de danos morais ante a falta de ato doloso e intencional por parte da empresa e seu preposto, bem como, subsidiariamente, a modificação de seu
quantum
indenizatório a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

EVELLY CELINE VIDAL DA MOTTA
interpôs recurso adesivo à apelação (ID 4249319 - Pág. 1 -4), pleiteando a reforma da sentença unicamente para majorar os danos materiais fixados em alimentos mensais para o importe de um salário-mínimo, bem como condenar a requerida a constituição de capital, cuja renda assegure a prestação de alimentos nos termos da lei.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Decisão no ID 4249317 - Pág. 4 em que ambos os Apelos interpostos foram recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Oferecidas contrarrazões por parte
EVELLY CELINE VIDAL DA MOTTA
no ID 4249318 - Pág. 1 – 18.

Certidão no ID 4249322 - Pág. 1 acerca da ausência de apresentação de contrarrazões por parte da empresa
COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA.

Distribuídos, os autos couberam a minha relatoria.

Relatados.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os recursos são tempestivos, adequados à espécie, contando a apelação da empresa
Comercio e Transportes Boa Esperança LTDA
com preparo regular e o recurso adesivo da parte autora com isenção de custas por ser beneficiária da justiça gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento de ambos os recursos.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE – DEVIDO A FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE DA SUA CONDUTA COM O EVENTO DANOSO- AFASTADA -
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO - COLISÃO VIOLENTA EM RODOVIA FEDERAL COM TRATOR - FATO DE TERCEIRO - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA - SUMULA Nº 187 DO STF - PRECEDENTES DO STJ.

A empresa apelante argumenta que não possui qualquer responsabilidade pela ocorrência do acidente automobilismo que ceifou a vida da mãe e da irmã da autora, pois sua prestação de serviço, de forma adequada e em defeitos, não ocasionou o evento danoso, mas sim conduta imprudente de terceiro, trator que por sua culpa exclusiva avançou na rodovia e colidiu com o ônibus da empresa, dando causa ao sinistro.

Inicialmente cabe ressaltar que o caso trata de responsabilidade civil contratual do transportador coletivo de passageiros, que é objetiva em relação a usuários e não usuários do serviço, e segundo a Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal não é excluída por culpa de terceiro:

Súmula 187 – STF:

A
responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça tem interpretado a expressão "acidente com o passageiro", descrita na Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal, como "qualquer acontecimento casual, fortuito, inesperado inerente à prestação do serviço de transporte de pessoas, ou seja, acidente que tenha nexo causal com o serviço prestado, ainda que causado por terceiro, desde que caracterize o denominado fortuito interno." Ainda de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, não se enquadra na expressão "acidente com o passageiro", a atrair a responsabilidade do transportador, "eventos, causados por terceiro, sem que tenham mínima relação direta com os serviços de transporte, isto é, por ocorrências estranhas ao serviço de transporte, provocadas por terceiro, as quais fujam completamente ao alcance preventivo do transportador, pois caracterizam o chamado fortuito externo."

A esse respeito:

CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO LIBIDINOSO PRATICADO POR USUÁRIO CONTRA PASSAGEIRA NO INTERIOR DE ESTAÇÃO DE TREM METROPOLITANO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO E ESTRANHO AO CONTRATO DE TRANSPORTE. FORTUITO EXTERNO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
A responsabilidade decorrente do contrato de transporte de pessoas é objetiva (CC, arts. 734 e 735), sendo obrigação do transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando demonstrado o nexo causal entre a lesão e a prestação do serviço, pois o contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de obrigação de resultado, impondo ao concessionário ou permissionário do serviço público o ônus de levar o passageiro incólume ao seu destino
.
É a chamada cláusula de incolumidade
,
que garante que o transportador irá empregar todos os expedientes que são próprios da atividade para preservar a integridade física do passageiro contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem. Essa responsabilidade, entretanto, não é por risco integral
.

2. A teor da Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal: "a responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva".
Compreende-se na responsabilidade objetiva do transportador "pelo acidente com o passageiro", qualquer acontecimento casual, fortuito, inesperado inerente à prestação do serviço de transporte de pessoas, ou seja, acidente que tenha nexo causal com o serviço prestado, ainda que causado por terceiro, desde que caracterize o denominado fortuito interno
.
A expressão "acidente com o passageiro" não atrai a responsabilidade do transportador quanto a eventos, causados por terceiro, sem que tenham mínima relação direta com os serviços de transporte, isto é, por ocorrências estranhas ao serviço de transporte, provocadas por terceiro, as quais fujam completamente ao alcance preventivo do transportador, pois caracterizam o chamado fortuito externo
.

3. O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, estatui: "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços", não sendo responsabilizado quando provar "a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro" (art. 14, caput e § 3º).

4. Portanto, o ato, doloso ou culposo, estranho à prestação do serviço de transporte, causado por terceiro, não guarda nexo de causalidade com o serviço prestado e, por isso, exonera a responsabilidade objetiva do transportador, caracterizando fortuito externo.
Noutro giro, o ato, doloso ou culposo de terceiro, conexo com a atividade do transportador e relacionado com os riscos próprios da atividade econômica explorada, caracteriza o chamado fortuito interno, atraindo a responsabilidade do transportador
.

5. Assim, nos contratos onerosos de transporte de pessoas, desempenhados no âmbito de uma relação de consumo, o fornecedor de serviços não será responsabilizado por assédio sexual ou ato libidinoso praticado por usuário do serviço de transporte contra passageira, por caracterizar fortuito externo, afastando o nexo de causalidade.

6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.833.722/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 3/12/2020, DJe de 15/3/2021.) – grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ASSÉDIO SEXUAL EM TRANSPORTE COLETIVO. CONEXIDADE COM O SERVIÇO PRESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.

1.
O fato de terceiro, conforme se apresente, pode ou não romper o nexo de causalidade
. Exclui-se a responsabilidade do transportador quando a conduta praticada por terceiro, sendo causa única do evento danoso, não guarda relação com a organização do negócio e os riscos da atividade de transporte, equiparando-se a fortuito externo.
De outro turno, a culpa de terceiro não é apta a romper o nexo causal quando se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes à sua exploração, caracterizando fortuito interno.(REsp 1747637/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

2.Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. Precedentes.

3.Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.349.061/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 18/10/2019.) – grifo nosso.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL
. PROCESSUAL CIVIL.
TRANSPORTE ONEROSO DE PASSAGEIROS. EXCLUDENTES DA OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA.
ARESTO EMBARGADO:
ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR ATO CULPOSO DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR CONFIGURADA.
ACÓRDÃO PARADIGMA: PEDRA ARREMESSADA CONTRA ÔNIBUS. ATO DOLOSO DE TERCEIRO. FORÇA MAIOR. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.

1.Conforme concordam doutrina e jurisprudência, a responsabilidade decorrente do contrato de transporte de pessoas é objetiva, sendo obrigação do transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando demonstrado o nexo causal entre a lesão e a prestação do serviço, pois o contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de obrigação de resultado, impondo ao concessionário ou permissionário do serviço público o ônus de levar o passageiro incólume ao seu destino. É a chamada cláusula de incolumidade, que garante que o transportador irá empregar todos os expedientes que são próprios da atividade para preservar a integridade física do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem.

2. Nos moldes do entendimento uníssono desta Corte, com suporte na doutrina
, o ato culposo de terceiro, conexo com a atividade do transportador e relacionado com os riscos próprios do negócio, caracteriza o fortuito interno, inapto a excluir a responsabilidade do transportador
. Por sua vez, o ato de terceiro que seja doloso ou alheio aos riscos próprios da atividade explorada, é fato estranho à atividade do transportador, caracterizando-se como fortuito externo, equiparável à força maior, rompendo o nexo causal e excluindo a responsabilidade civil do fornecedor.

3. O conhecimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de similitude das circunstâncias fáticas e a diversidade das soluções jurídicas aplicadas nos acórdãos recorrido e paradigma, circunstâncias inexistentes no caso vertente, em que as hipóteses fáticas confrontadas são díspares.

4.
O acórdão embargado assevera que os corriqueiros acidentes automotivos, mesmo que causados exclusivamente por ato culposo de terceiro, são considerados fortuitos internos, incapazes de excluir a responsabilidade civil do transportador quanto à incolumidade do passageiro
.

5. Por sua vez, o aresto paradigma afirma que o arremesso de pedra contra ônibus, fato doloso atribuído a terceiro que não se encontrava no veículo de transporte coletivo, constitui fortuito externo, caracterizando motivo de força maior que exclui a responsabilidade do transportador pela reparação dos danos causados ao passageiro.

6. Embargos de divergência não conhecidos.

(EREsp n. 1.318.095/MG, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 22/2/2017, DJe de 14/3/2017.) – grifo nosso.

Na hipótese dos autos, o evento danoso decorreu de uma colisão violenta
entre um trator e o ônibus de propriedade da empresa apelante que, segundo a perícia técnica advinda do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves consubstanciada no laudo nº 051/2012 (ID 4249304 - Pág. 4-5) ocorreu por culpa do condutor do trator que desgovernou e bateu na lateral do ônibus, todavia, de acordo com a prova oral emprestada relativa aos depoimentos de testemunhas oculares que estavam no interior do ônibus na hora do acidente (vide ID 4249291 - Pág. 8-12), extrai-se declarações no sentido de que o motorista estava em alta velocidade e fazendo ultrapassagens perigosas momentos antes do sinistro.

Nesse contexto fático existente, tem-se claramente um fortuito interno que deu causa direta ao acidente, o qual possui nexo causal com o serviço de transporte coletivo prestado, mesmo que causado por ato culposo de terceiro, inapto, portanto, a excluir a responsabilidade civil do transportador quanto à incolumidade do passageiro, nos termos da orientação jurisprudencial acima citada.

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE – CONSEQUÊNCIA JURÍDICA: DANO MATERIAL– PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS A FILHA DA VÍTIMA - FUNDAMENTO JURÍDICO O ART. 948, II, DO CÓDIGO CIVIL - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA –
QUANTUM
MAJORADO PARA 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO DEDUZIDO 1/3 REFERENTE ÀS DESPESAS PESSOAIS DA VÍTIMA –NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA GARANTIA DO PAGAMENTO (SUMULA Nº 313- STJ).

O juízo
a quo
na sentença decidiu que constatada a responsabilidade civil objetiva da empresa requerida pelo acidente ocorrido era devida a título de indenização por danos materiais a prestação de alimentos mensais a filha sobrevivente da mãe falecida até quando completasse 24 anos, na importância mensal de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, por ser a genitora provedora natural de sua descendente e por não haver nos autos informações sobre a sua renda em vida, presumiu não ser inferior ao piso nacional, e determinou a inclusão da autora em folha de pagamento da empresa.

Insatisfeita, a empresa recorrente
, em seu apelo, impugna pelo afastamento
da condenação ao pagamento da pensão alimentícia por defender que inexiste nos autos prova da
renda mensal da genitora falecida da autora nem o quanto ela contribuía para o sustento de sua filha sobrevivente.

Primeiramente, vale acrescentar que
a jurisprudência pátria utiliza como fundamento jurídico
o art. 948,II, do Código Civil
para condenar ao
pagamento de pensão em decorrência da responsabilidade civil em acidente de trânsito com resultado morte, conforme se verifica dos julgados:
Tribunal de Justiça do RS,
Apelação Cível nº 70079458642, Décima Segunda
Câmara Cível, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 21-11-2019 e STJ, Decisão monocrática, Ministro Sérgio Kukina, Recurso Especial Nº 1.829.046 - RS (2019/0215573-4), data da publicação 30/09/2019.

Todavia, entendo que o simples fato de não haver comprovação de renda por parte da mãe falecida, por si só, não afasta o dever da empresa em indenizar por danos materiais a título de pensão alimentícia, sua filha/ora autora, por tratar-se de família de baixa renda, como no caso dos autos, haja vista que apenas o genitor trabalhava fora como enfermeiro e trazia o sustento da família com 4 membros (pai, mãe e duas filhas), a dependência econômica entre seus integrantes se presume, notadamente em razão da dificuldade da sobrevivência da família com o salário de apenas um dos componentes do núcleo familiar.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PENSIONAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELO MENOR.

1. A modificação do entendimento firmado, no sentido de que restou claro que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do ônibus, na estreita via do recurso especial, encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.

2. Em regra, não é cabível na via especial a revisão do montante que foi estipulado pelas instâncias ordinárias, ante a impossibilidade de reanálise de fatos e provas por este Sodalício, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. A parte agravante não demonstrou que o valor arbitrado, no caso, seria excessivo, de forma que o acórdão recorrido deve ser mantido.

3.
Em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada
.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.052.224/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.) – grifo nosso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. DEVER DE REPARAR. MORTE DE FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. PENSÃO DEVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Na hipótese, a reforma do acórdão estadual no tocante à existência de inovação recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.880.254/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 24/9/2021) – grifo nosso.

Por sua vez, a autora

EVELLY CELINE VIDAL DA MOTTA
, em seu recurso adesivo,
pleiteia a majoração da pensão mensal para o importe de um salário-mínimo e a determinação de que a empresa requerida realize a constituição de capital para assegurar a renda necessária para garantir o adimplemento da prestação de alimentos.

Acerca do
quantum
indenizatório, a jurisprudência dominante, em caso de pensão alimentícia por morte em decorrência de ato ilícito, orienta que se deve
observar, inicialmente, a razão de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo ou da renda comprovada da vítima em vida, tendo em vista que,
presumidamente, haveria um gasto
de 1/3 (um
terço) com despesas pessoais para própria manutenção da vítima, razão pela qual merece reforma a sentença para majorar a indenização por danos materiais para 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. ÓBITO. CULPA DO MOTORISTA. CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MOTIVAÇÃO RACIONAL DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO VIOLADO E COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. PENSIONAMENTO MENSAL. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALOR DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUANTIA QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMA OU EXORBITANTE. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Verificada a impugnação a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência desta Corte reconsiderada.

2. A modificação das conclusões lançadas no v. acórdão recorrido, quanto à não caracterização da culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso e à comprovação da imprudência e desatenção do motorista ao trafegar com veículo de grande porte em horário e local de trânsito intenso, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. A ausência de especificação do dispositivo legal porventura violado, no que tange à necessidade de motivação racional das decisões por parte do julgador, caracteriza argumentação deficiente a impossibilitar a compreensão exata da controvérsia, atraindo, de forma inconteste, o teor da Súmula 284/STF.

4.
A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos, como ocorre na presente hipótese
.

5. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada litisconsorte.

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.989.982/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 3/11/2022.) – grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. CULPA IN VIGILANDO DA COISA. SÚMULA 7 DO STJ. PENSÃO MENSAL. RENDA NÃO COMPROVADA. SALÁRIO MÍNIMO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.

2. A convicção a que chegou o acórdão de que ficou comprovada a culpa in vigilando do recorrente, uma vez que seu filho agiu com imprudência, contribuindo para a ocorrência do acidente quando dirigia um veículo de sua propriedade, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte.

3. Além disso, o recorrente não impugna o argumento de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

4. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, o proprietário responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem emprestou o veículo.

5.
Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que, no caso de morte de genitor(a), a pensão aos filhos é de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.551.780/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019.) – grifo nosso.

No que diz respeito a constituição de capital para a garantia de pagamento da pensão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado acerca da sua necessidade independentemente da condição financeira da parte requerida, sendo, portanto, devida a reforma da sentença para impô-la:

SÚMULA 313 - STJ

Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado
– grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DEMONSTRADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DANOS MATERIAIS. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. VÍTIMA EM ESTADO VEGETATIVO. PENSÃO VITALÍCIA DEVIDA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. NECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova requerida pela parte, quando sopesada pelas instâncias ordinárias sua utilidade, demonstrando-se que o feito se encontrava suficientemente instruído.

3. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor" (AgInt no REsp 1.301.184/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016).

4. A reforma do julgado quanto à comprovação dos danos materiais e ao cabimento de pensão vitalícia, demandaria o reexame do contexto fático-probatório, providência inviável no recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.

5. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais somente pode ser revisto por esta Corte nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante. No caso, o valor arbitrado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela vítima, que, em razão das gravíssimas consequências do acidente, encontra-se em estado vegetativo permanente, sem possibilidade de recuperação.

6.
Segundo a jurisprudência desta Corte, na ação de indenização, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado, a teor da Súmula 313 do STJ.

7. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ.

8. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.321.098/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)
– grifo nosso.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – AFASTADA - DANO MORAL PRESUMIDO - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ - PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA– NÃO ACOLHIDO

Requer a empresa apelante o reconhecimento da ausência de danos morais ante a falta de ato doloso e intencional de sua parte, ou, a redução da indenização arbitrada pelo juízo
a quo
, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Havendo resultado morte no acidente de trânsito, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que o dano moral é presumido, sendo, portanto, despiciente qualquer discussão sobre sua configuração no caso concreto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.617.019/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.)
– grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. 1. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 2. PREJUÍZO MATERIAL ORIUNDO DOS GASTOS PARA O CONSERTO DA MOTOCICLETA. SÚMULA 7/STJ. 3. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO EM CASO DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. MORTE DE ENTE FAMILIAR. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem (quanto à existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ao prejuízo material oriundo dos gastos para o conserto da motocicleta e ao valor dos danos morais) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

2. A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3
. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que, em caso de morte de ente familiar, os danos morais são presumidos.

4. No tocante ao quantum indenizatório, o STJ possui orientação no sentido de que a revisão do valor arbitrado somente é possível quando for irrisório ou exorbitante, o que não se visualiza no presente caso, pois o valor fixado no acórdão em R$ 100.000,00 (cem mil reais) cumpre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.618.401/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020.)
– grifo nosso.

No tocante ao
quantum
estipulado em sentença, tenho que o valor de R$- 300.000,00 (trezentos mil reais) fixado pelo juízo
a quo
é justo e razoável, seja porque está dentro do parâmetro utilizado pela jurisprudência da corte superior para as

hipóteses

de

dano-morte, qual seja de até 500 (quinhentos) salários

mínimos para a entidade familiar afetada por indenização decorrente de morte, seja porque, ao considerar as peculiaridades do caso concreto,

a

gravidade do fato
que vitimou, de forma violenta, a mãe da autora que morreu carbonizada (atestado de óbito no ID 4249290 - Pág. 26 e ficha de ocorrencia de delito de trânsito no ID 4249290 - Pág. 28-31) e o falecimento de sua irmã de apenas 4 anos de idade em decorrência do acidente
,
a
condição socioeconômica da autora
, contando tão somente com 2 anos de idade, à época dos fatos, e restando tão somente seu genitor para sustentá-la e educá-la, sem olvidar ao atendimento da finalidade precípua da indenização de dano moral, qual seja, compensar a dor injustamente causada aos familiares da vítima e servir de reprimenda ao agente para que não reincida em situações como a ocorrida, entendo que o

montante

fixado

pelo juízo do primeiro grau a

título

de

danos

morais não destoa do parâmetro entendido pelo STJ como razoável e proporcional para os casos similares ao ora analisado.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MORTE DE FILHO ADOLESCENTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO POR QUEDA DO VEÍCULO EM RIO EM RAZÃO DE ABERTURA DE BURACO EM RODOVIA ESTADUAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 200.000,00 PARA CADA UM DOS AGRAVADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. AGRAVO INTERNO DO ENTE PÚBLICO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC de Justiça (Enunciado Administrativo 3).

2. O valor arbitrado fora determinado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: amenização da dor sofrida pela vítima e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

3. A alteração do valor somente seria possível caso fosse exorbitante a importância arbitrada, que viesse a violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação que não se observa no caso diante da quantia fixada em R$ 200.000,00 para cada um dos ora agravados, em razão de morte de filho em acidente de trânsito provocado pelo mau estado de conversação da rodovia.

4. Agravo Interno do Ente Público a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1105185/RJ, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018) – grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DPVAT. DEDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 246/STJ. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM RECONSIDERAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, DAR-LHE PROVIMENTO.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts.

489 e 1.022 do CPC/2015.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela culpa concorrente, analisando as provas dos autos, especialmente o laudo pericial realizado pelo Instituto de Criminalística.

3. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser partilhado entre as três autoras, sendo proporcional aos danos sofridos (falecimento de E. C. M. (mãe e filha das autoras) em razão do acidente.

4. O entendimento desta Corte é de que "a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento" (EREsp 1.191.598/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 3/5/2017).

5. Agravo interno provido, em juízo de reconsideração, a fim de conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.092.780/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) – grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço ambos os recursos interpostos, para negar provimento
ao recurso de apelação manejado pela empresa
COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA
(ID 4249316 - Pág. 1 -16), porém,
dar parcial provimento
ao
recurso adesivo à apelação
da autora
EVELLY CELINE VIDAL DA MOTTA
(ID 4249319 - Pág. 1 -4), reformando, em parte, a sentença a fim de majorar a indenização por danos materiais para 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores, bem como determinar a empresa requerida a constituição de capital para assegurar o adimplemento da prestação de alimentos devidas.

É o voto.

Belém - PA,
16
de outubro de 2023.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/11/2023